Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE ACLARADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. A menção à liquidação de sentença no acórdão foi utilizada em sentido genérico, fazendo alusão à necessidade de que seja apurado o valor do débito, mormente considerando que a sentença não indicou objetivamente o montante exequendo para cada um dos credores. Não indicando, contudo, a obrigatoriedade de instauração de fase procedimental (art. 509 e seguintes do CPC), podendo o Juízo da execução aferir a necessidade ou não desta fase, a qual sequer foi objeto da decisão objurgada.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Obscuridade aclarada sem efeito infringente.